Tribunal: STF
Processo: HC 251303
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 918.822/MT, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, da qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir



    5. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa e a proximidade do agravante com a família da vítima.



    6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável, dado que a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    7. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para garantir a liberdade, quando há elementos que autorizam a manutenção da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente está preso desde 5 de abril de 2023. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    O Juízo processante decretou a prisão preventiva pelos seguintes fundamentos: 



    [...] 



    Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado a [...] estão suficientemente demonstrados, conforme o boletim de ocorrência boletim de ocorrência n. 2022.329823 (fls. 09/10 da ID: 106372193),o depoimento da genitora da vítima (fls. 11/13 da ID: 106372193), da conselheira tutelar (fls.16/18 da ID: 106372193), corroborados pelo depoimento especial da menina, que, de forma uniforme e coerente, apesar do constrangimento, contou detalhadamente como o abuso ocorreu (ID: 100635552). 



    Ainda, acrescenta-se que a menina, mesmo acuada, logrou filmar o abuso de que foi vítima, consoante documento juntado pelo Ministério Público à ID: 111727419. 



    […] 



    A vítima S.V.N. confirmou que foi abusada sexualmente por [...], seu tio e ora representado, sendo que o abuso ocorreu de maneira forçada (acariciou os seios, abaixou a blusa e colocou a boca no peito dela, prendeu-a com seu corpo, tirou a roupa da menina, passou a mão em sua vagina e “a machucou” e “saiu sangue). Durante a oitiva, a ofendida mostrou-se fragilizada e com medo, em razão da proximidade do suspeito com sua família. Disse também que já encontrou o suspeito depois do abuso e fingiu nada ter justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, abalando a ordem pública; e a periculosidade do requerido, diante da própria conduta por ele desempenhada, que além de agir com violência sexual contra pessoa que não tem necessário discernimento para a prática do ato ou que não podia oferecer resistência, valeu-se de violência física (segurou-a para que não se desvencilhasse, aproveitando-se do fato de estarem sozinhos na casa), afim de que não o delatasse, para vir a praticar conjunção carnal com ela. 



    Evidente que, se o requerido se mantiver solto neste momento, certamente tornará a delinquir, não apenas em face de S., mas também em relação a outras potenciais vítimas, que podem vir a ser coagidas à prática de atos sexuais. 



    Diante da própria convivência social no bairro, a sua liberdade pode implicar abalo muito maior do estado psicológico tanto da vítima quanto das eventuais testemunhas dos fatos, vindo a trazer prejuízos à instrução processual. 



    Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes por este ou para evitar que influa na produção da prova. 



    […] 



    Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura [...]. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade social do acusado. De acordo com os autos, o paciente teria abusado sexualmente da vítima, de 12 anos de idade, sobrinha de sua companheira, utilizando sua força física para imobilizá-la e manter conjunção carnal. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Do mesmo modo, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública.



    Por fim, a alegação quanto ao excesso de prazo da prisão preventiva não foi examinada pela instância a quo, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente